Tribunal: TJPA
Processo: 0020814-32.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020814-32.2020.8.14.0401

APELANTE: VITOR MENEZES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INTEMPESTIVO. JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO JUNTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMA A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA EM LAUDO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, COMO REQUER A DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA OU FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo ou absolvição do apelante em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico definitivo, já que não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença, após a apresentação das alegações finais da acusação e antes da apresentação das alegações finais da defesa, e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida, já aferida no laudo de constatação provisório. Assim, não há que falar em absolvição.

2. Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele. A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual, após ter avistado a guarnição policial, ficou bastante nervoso, sendo abordado e revistado, momento em que fora encontrado o material entorpecente em seu bolso. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial. Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
“trazer consigo”
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a abordagem no réu após este ter apresentado a atitude suspeita descrita acima.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vitor Menezes Cardoso
(nascido em
01/07/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/05/2021
, ID 5670697 – págs. 189/195, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Horácio de Miranda Lobato Neto
, que o
condenou
a uma pena

definitiva de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5670613 – págs. 131/133) que, no dia
02/12/2020
, por volta das 22h30min., policiais militares apresentaram o denunciado
Vitor Menezes Cardoso
, perante a autoridade policial, após este ter sido flagrado com
39 (trinta e nove) porções de substância semelhante à cocaína
. Policiais militares estavam em
ronda
pelo bairro da Condor, quando, ao trafegarem pela
Passagem dos Exs Combatentes
, observaram que
o denunciado ficou nervoso ao ver a guarnição
, momento em que resolveram abordá-lo e, ao efetuarem a
revista
,
na posse deste
, foram encontradas
39 (trinta e nove) porções de substância semelhante à cocaína, em seu bolso
.

Ao ser questionado,
o denunciado confessou que estava vendendo drogas pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada porção, para pagar o advogado que havia conseguido um alvará de soltura, dias antes, pela prática do mesmo crime
. Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás.

Em
razões recursais
(ID 5670704 – págs. 220/221), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama pela
absolvição
do apelante, em face da
intempestividade da juntada do laudo toxicológico definitivo
, não tendo a acusação providenciado a materialidade delitiva. Além do que, a defesa alega a
violação ao art. 240 do CPP (fundadas suspeitas ou suspeita razoável)
, já que a acusação
não esclarece os motivos pelos quais o acusado teria sido abordado pela força policial, apenas relata que o acusado teria demonstrado simples nervosismo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5670710 – págs. 227/230), o representante do Órgão Ministerial rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
des
provimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso, por total falta de amparo legal (parecer ID 6048891 – págs. 243/247).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da absolvição. Laudo definitivo intempestivo. Ausência de materialidade. Nulidade.

Acerca do pedido de
absolvição
do apelante, com base na tese de
juntada tardia/ intempestiva da prova da materialidade delitiva (Laudo Toxicológico Definitivo – ID 5670694 – págs. 178/179)
, verifica-se que
não merece ser acolhido
.

Ora,
a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo após o encerramento da instrução criminal não constitui nulidade, nem tampouco, revela-se circunstância idônea a embasar a absolvição do réu, tratando-se, apenas, de mera irregularidade
. O entendimento jurisprudencial majoritário é de que a anexação do laudo toxicológico definitivo após a apresentação de alegações finais pela defesa não configura nulidade se, já existente nos autos
Laudo de Constatação Pericial Provisório
, o
Laudo nº 2020.01.005242-QUI
(ID 5670606 – pág. 38), que identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva.

Além disso,
a ulterior juntada do laudo pericial definitivo serve, em tal situação, apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar
.

Para a defesa, o Laudo Toxicológico Definitivo foi juntado apenas depois de encerrada a instrução, ficando prejudicado o efetivo exercício do contraditório. Ocorre que,
in casu
, o
Laudo Toxicológico Definitivo
, o
Laudo nº 2020.01.005436-QUI
(ID 5670694 – págs. 178/179) foi juntado logo após a apresentação de memoriais finais pela acusação, ou seja,
o laudo definitivo já tinha sido juntado aos autos eletrônicos quando a defesa se manifestou em sede de alegações finais escritas
, já tendo a defesa, neste momento, requerido a
absolvição por falta de laudo tempestivo
e o
juízo, na sentença condenatória, se manifestado acerca desta matéria
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. 1. TRÁFICO DE DROGAS. ADOÇÃO DO RITO DA LEI DE DROGAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE AS FÉRIAS DA MAGISTRADA. PACIENTE QUE RESPONDIA PRESO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. 3. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. CONFIRMAÇÃO DO LAUDO PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. 4. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. A irresignação quanto à adoção do rito da Lei de Drogas em vez do rito trazido no art. 400 do CPP, com interrogatório do acusado ao final da instrução, não foi previamente submetida ao exame da Corte de origem. Dessarte, fica inviabilizada a análise de eventual ilegalidade pelo STJ, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 2. No que concerne à suposta nulidade da sentença condenatória, por ter sido proferida no período de férias da Magistrada, tem-se que, conforme assentou o Tribunal de origem, considera o Superior Tribunal de Justiça que referida circunstância não gera prejuízo ao paciente. De fato, "prejuízo haveria caso aguardasse[m] o seu retorno para a prolação da sentença" (HC 254.925/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 10/10/2016).
3. A jurisprudência do STJ e do STF é assente no sentido de que, "em que pese a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 ser comprovada apenas com o laudo toxicológico definitivo, não há óbices, quer na própria Lei de Drogas, quer na legislação processual penal existente, a que a referida perícia seja juntada aos autos após as alegações finais" (HC 233.111/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 16/10/2013). Ademais, a Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, assentou que o laudo definitivo não se reveste de nota de imprescindibilidade, podendo ser suprido pelo laudo provisório, nos casos em que for possível a obtenção do mesmo grau de certeza
. 4. Recurso em
habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 69242/MG, RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS
2016/0079713-0, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 22/11/2016).

A defesa do acusado não demonstrou, de forma peremptória, diante de todas as provas juntadas aos autos,
em que aspecto a juntada intempestiva do laudo toxicológico definitivo, depois de realizada a audiência de instrução e julgamento, mas antes da apresentação de alegações finais por parte da defesa, teria prejudicado a tese defensiva
.

É importante assinalar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a
demonstração de prejuízo à parte
, o que efetivamente não fora evidenciado pelo apelante, sendo curial observar, nesse contexto, que o
artigo 563 do Código de Processo Penal
, em matéria de nulidade processual, contempla o
princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição por intempestividade da juntada do laudo toxicológico definitivo
.

2. Da violação ao art. 240 do CPP (fundada suspeita ou fundadas razões).

Postula a defesa pela
anulação da sentença condenatória ora debatida
, sob o argumento de
ausência de justa causa na abordagem policial
que deu origem à presente persecução penal, ocorrendo patente ofensa ao
artigo 240 do Código de Processo Penal
, em razão do cerceamento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Conforme a leitura dos autos,
a sentença foi prolatada
com base no conjunto probatório existente nos autos
, não sendo pertinente os argumentos da defesa.
Os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram devidamente respeitados
, não havendo que se falar em
violação ou em nulidade processual
.

Cumpre ressaltar que,
o crime de tráfico de drogas é um crime permanente
, isto é,
sua consumação prolonga-se no tempo e, a sua flagrância, enquanto perdurar a conduta delitiva
. Assim,
não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos agentes
policiais
, uma vez que esses
agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
atitude suspeita
do denunciado, ora requerente, pelo qual,
após ter avistado a guarnição policial, ficou bastante nervoso, sendo abordado e revistado, momento em que fora encontrado o material entorpecente em seu bolso
. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial.

Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
“trazer consigo”
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto,
os
depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a abordagem no réu após este ter apresentado a atitude suspeita descrita acima
.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decido inclusive em nossas Cortes Pátrias,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ABORDAGEM POLICIAL.

(...). 5 –
A abordagem policial, com regular identificação de pessoas, segundo os padrões normais e usuais da atividade policial, baseada na prevenção inerente ao poder de polícia, não se confunde com a busca pessoal, esta sim, regulada no art. 244 do CPP. Assim, nenhuma irregularidade há na prova que ponha em dúvida a validade do processo
.
(TJ/DF 20150310168016 DF 0016801-88.2015.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: DJE 16/11/2018. Pág. 374/383).
Grifei

RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

(...).
Ação de mera rotina, busca pessoal, procedimento autorizado pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, para a qual basta a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto constitua corpo de delito
.
Notícia de pessoa que se encontrava no ônibus no qual viajava a apelante e com características semelhantes a esta, estaria portando tóxicos
. Ausência de ilegalidade a dar azo à responsabilização seja do Estado ou do Município. Recurso improvido
. (TJ/RJ – APL: 00077687120118190006 RIO DE JANEIRO BARRA DO PIRAI 2 VARA, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2018, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR NÃO ESTAR EM ATIVIDADE SUSPEITA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA (...).

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP
”. (...).
(TJ/MT – APL: 00446789820178110042 528472018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2018).
Grifei

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/12/2021